Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual a embargante alegou omissões quanto à aplicação do Decreto no 85.845/81, à suposta violação da cláusula de reserva de plenário, à distinção entre créditos judiciais e administrativos, à interpretação do princípio da saisine e do art. 110 do CPC, e à exigência de expedição de RPV em nome do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se o acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive afastando a aplicação do Decreto no 85.845/81 e da Lei no 6.858/80 aos créditos de natureza judicial.
5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a decisão examine de forma suficiente a controvérsia posta.
6. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.”